Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-82.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004452-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (IMPETRANTE), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (IMPETRANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE AS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato coator consistente na manutenção de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente denunciado no âmbito da operação “GRAVATAS” porque integraria organização criminosa – Comando Vermelho –, na condição de “braço jurídico”;
(ii)
paciente, em tese, exercia papel de liderança frente aos demais advogados e possuía maior contato com os líderes da organização criminosa;
(iii)
prisão preventiva decretada, inicialmente, para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a
necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa;
(iv)
medida segregatícia substituída por cautelares menos gravosas, dentre elas o monitoramento eletrônico e a suspensão do exercício da advocacia;
(v)
medidas alternativas mantidas pelo Juízo de origem ao final da sentença condenatória.

3. Requerimentos: revogação das medidas alternativas e, subsidiariamente, o afastamento apenas do monitoramento eletrônico e da suspensão do exercício da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, ao manter as medidas cautelares alternativas, são idôneos;
(ii)
a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura ofensa à homogeneidade;
(iii)
é possível a fixação de cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Juízo de origem, ao dispor que não houve alteração fática a justificar a revogação das medidas alternativas, apresentou fundamento idôneo para autorizar a sua manutenção, uma vez que é permitido o emprego da técnica
per

relationem
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tese defensiva de que o paciente, caso seja mantida sua condenação à pena em regime inicial semiaberto em segunda instância, não fará uso de tornozeleira eletrônica durante o resgate da reprimenda não permite, por si só, que a medida seja afastada desde já, uma vez que essa afirmação se trata apenas de prognóstico e a cautelar possui natureza diversa da reprimenda definitiva.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares, sobretudo quando existem indícios concretos de que o paciente se aproveitava da sua condição de causídico para propagar delitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282,
caput
, I e II, § 1º e § 6º
, e 387, § 1º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º, §3º e §4º, II; CR, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 902.557/SP e AgRg no RHC n. 192.760/RS
; TJMT, HC n. 1006441-60.2024.8.11.0000, Enunciado n. 50 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Roberto Luis De Oliveira
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, no que se refere à manutenção de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

Em síntese, o paciente e outros advogados foram denunciados no âmbito da operação “GRAVATAS” porque integrariam organização criminosa – Comando Vermelho –, na condição de “braço jurídico” e, segundo investigações pela Polícia Civil, teriam prestado auxílio aos líderes da facção se valendo da condição de advogado.

O paciente, especificamente, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n. 8.072/1990, à pena de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezenove dias-multa.

Nesta via mandamental, os doutos impetrantes sustentam a ilegalidade das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, impostas na audiência de instrução realizada na data de 12/setembro/24 e, posteriormente, mantidas na sentença condenatória, datada de 13/janeiro/2025.

Pretendem a revogação de todas as medidas alternativas, ao argumento, em síntese, que a decisão que manteve as cautelares padece de ausência de fundamentação, destacando que a autoridade impetrada “
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a sua decisão (art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que não há notícias do descumprimento das medidas cautelares [...]
”.

Pontuam, ainda, que o monitoramento eletrônico seria desproporcional, pois na Comarca de Sinop há precedentes judiciais admitindo o cumprimento de pena em regime semiaberto sem a necessidade de submissão simultânea a vigilância eletrônica
, o que se aplicaria ao paciente tendo em vista seus predicados pessoais.

Questionam, por fim, a suspensão das atividades funcionais, destacando que “
não compete ao Poder Judiciário, em sede de medida cautelares, proibir o exercício da advocacia de forma ampla e irrestrita
”.

A liminar foi
indeferida
(id. 269119258).

As informações de praxe foram dispensadas,
pois o
habeas corpus
está suficientemente instruído e a matéria em discussão se apresenta estritamente de direito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 272653884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os impetrantes pretendem a revogação de todas as medidas alternativas fixadas em desfavor do paciente e, subsidiariamente, o afastamento do monitoramento eletrônico e a exclusão da suspensão das atividades advocacia na esfera criminal.

Argumentam que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para manter as providências cautelares diversas da prisão preventiva, limitando-se a mencionar a inexistência de alteração fática. Sobre a imposição da tornozeleira eletrônica, sustentam que a sua fixação ofende o princípio da homogeneidade, sob a justificativa de que, caso seja mantida pelo tribunal a condenação à pena a ser cumprida no regime semiaberto, seria possível resgatá-la sem o uso do aparelho.

Por fim, no que se refere à suspensão da atividade profissional, alegam que o Poder Judiciário não pode, em sede de medida cautelar, proibir o exercício da advocacia de forma ampla e irrestrita.

Conforme se observa nos autos, inicialmente, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela existência de indícios de que, em conjunto com outros acusados, teria integrado voluntariamente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros.

Segundo consta, o paciente seria o líder do núcleo jurídico da facção e o principal responsável por intermediar os diálogos entre as lideranças da organização criminosa e o corpo jurídico. Ademais, de acordo com a sentença, na condição de líder, ele teria subdividido o
“braço jurídico em células de atuação em prol do crime organizado”.

Ainda, o paciente teria se aproveitado das suas prerrogativas para, em tese, embaraçar investigações em curso e repassar informações de processos para as lideranças daquela facção criminosa.

Diante desse contexto, inicialmente, ponderou-se a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e da necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, nestes termos:

“(...) Ademais, acresço que,
a

medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas. Além disso,
quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma (...) Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados
constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes
. (...) A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem (...)”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas alternativas:
(i)
comparecimento a todos os atos do processo;
(ii)
a manutenção de contato telefônico e endereços atualizados;
(iii)
a suspensão das atividades funcionais na esfera criminal, além da proibição do ingresso nas dependências de estabelecimento prisionais ou unidades policiais;
(iv)
recolhimento domiciliar noturno das 22h às 5h;
(v)
monitoramento eletrônico;
(vi)
retenção do passaporte.

Na sentença condenatória, a indigitada autoridade coatora afastou apenas a obrigação de comparecer em todos os atos do processo, mas manteve as demais medidas alternativas fixadas, fundamentando que inexiste alteração fática a justificar a revogação das cautelares.

Os impetrantes, nesta ação constitucional, voltam-se exclusivamente contra a manutenção das medidas alternativas, por entenderem que não foram apresentadas razões suficientes para justificar a permanência de situação tão gravosa ao paciente.

Pois bem.

A priori
, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República.

Nesse sentido, o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe, expressamente, acerca da necessidade de o juiz, na sentença condenatória, decidir, de modo fundamentado, sobre a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível fundamentar a manutenção de medidas cautelares mediante o emprego da técnica
per relationem
, quando o juiz sentenciante faz remissão aos motivos que ensejaram a imposição das cautelares devido à permanência das razões que a ensejaram (STJ,
AgRg no HC n. 902.557/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024).

Em sentido semelhante, o Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Dito isso, o fato de o Juízo de origem ter consignado na sentença condenatória que “
inexistindo alteração fática, replico na quase totalidade as medidas cautelares já fixadas na decisão de ID. 168838232
” não reflete a propalada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República.

É dizer, a remissão às circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não gera, por si só, vício de fundamentação.

Desse modo, considerando que o Juízo de origem compreendeu que as medidas alternativas são suficientes para garantir a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e da necessidade de cessar as atividades criminosas, compreendo que as cautelares restam devidamente fundamentadas.

Como exposto, o paciente, em tese, utilizando-se de seu papel de advogado, tinha acesso a boletins de ocorrência e processos criminais em trâmite e, em colaboração com outros corréus, enviava-os aos acusados Robson e Tiago – líderes do Comando Vermelho –, oportunizando à organização criminosa o conhecimento de prisões e operações antes mesmo da distribuição dos procedimentos.

Assim, compreendo que os fundamentos das medidas alternativas são idôneos.

Quanto à manutenção da medida de monitoramento eletrônico, o impetrante sustenta que, caso a condenação seja mantida após análise dos recursos pertinentes, quando então assumiria caráter de definitividade, é possível que o Juízo das Execuções da Comarca de Sinop vá deixar de submetê-lo à vigilância indireta, pois tem afastado essa exigência em casos análogos.

Entretanto, sua tese não prospera.

De fato, é possível a relativização do monitoramento eletrônico durante o resgate de pena em regime semiaberto quando as circunstâncias fáticas assim recomendam. Todavia, essa questão será analisada, primeiramente, pelo Juízo da Execução penal – se mantida a condenação –, de modo que é prematuro, neste momento, afastar o uso da tornozeleira com base em prognósticos ou exercício de futurologia.

Além disso, a manutenção do monitoramento eletrônico, na espécie, não caracteriza ofensa à homogeneidade, pois se trata de medida de natureza diversa das condições do cumprimento de pena, isto é, possui caráter provisório e cautelar, não se confundindo com a reprimenda definitiva.

Por fim, o impetrante sustenta a ilegalidade da medida de suspensão da atividade econômica, sob o argumento de que o Poder Judiciário não teria competência para impedi-lo de exercer a advocacia.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, compreendeu que a suspensão da atividade advocatícia pode ser empregada como medida cautelar, isolada ou cumulativamente, sobretudo quando existem indícios de que o paciente se aproveitou da sua condição de causídico para propagar delitos. Nesse sentido:

“[...] Considerando que a Agravante utilizou-se da condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, mostra-se necessária para garantir a ordem pública.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior fixada no sentido de que ‘[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar’ (HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) [...]”
(STJ,
AgRg no RHC n. 192.760/RS
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024)

Nessa linha de intelecção, esta Câmara Criminal, no
h
abeas corpus
n. 1006441-60.2024, impetrado em favor do corréu Tallis de Lara Evangelista, sob a minha relatoria e em julgamento realizado em 06/junho/2024, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, dentre elas a suspensão parcial da advocacia, especificamente no que se refere ao ingresso nas dependências de estabelecimento prisionais.

Para melhor compreensão, registra-se a ementa:

“
Descabe cogitar a ‘criminalização da advocacia’, o que ‘seria vedado no Estado Democrático de Direito, se constatado que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que teria se associado voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado. 2
. A prisão preventiva deve ser adotada como última ratio entre as medidas cautelares de natureza pessoal, dando-se preferência, sempre que possível, às providências menos onerosas à liberdade de locomoção.
3. Na espécie, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares (CPP, art. 282, I e II, §§ 1º e 6º), pois a suposta prática delituosa pelo paciente dava-se, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, o qual não tem posição de liderança ou de destaque na organização criminosa ou, ainda, maior envolvimento em condutas mais graves.
4. Resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se suficientes e adequadas ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 5
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em dissonância do parecer ministerial
” .

De todo modo, vale ressaltar que a suspensão do exercício da atividade profissional, na espécie, não foi determinada de forma ampla e irrestrita. Ao contrário, o Juízo de origem apenas proibiu a atuação na
esfera criminal
e o ingresso do paciente nas dependências de estabelecimentos prisionais ou unidades policiais. Ou seja, há evidente relação de causalidade entre a providência impugnada e o delito imputado ao paciente, de modo que a medida não se mostra desarrazoada.

Por fim, como disposto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
no que tange à alegada incompetência do poder judiciário para proibir o exercício da advocacia, é sabido que a competência da OAB para suspender o registro do advogado se restringe ao âmbito administrativo, não impedindo que o judiciário avalie a necessidade da medida quando houver necessidade cautelar, fundamentando-se na independência das instâncias administrativa e judicial
”.

Assim, na linha de raciocínio adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e igualmente seguida por esta Câmara Criminal, e considerando que a nenhum profissional é dado se valer dos seus conhecimentos técnicos e das facilidades da profissão como ferramentas a serviço do crime, reputo proporcional e adequada a manutenção da medida de suspensão parcial do exercício da advocacia em caráter cumulativo com outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 282,
caput
, I e II, § 1º e § 6º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025